Tribunal: TJDFT
Processo: 0710180-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710180-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: ROBSON PACHECO DESPACHO Chamo o feito à ordem. A certidão de ID. 56964907 informa acerca de possível prevenção do Des. Alvaro Ciarlini, em face da distribuição anterior dos AI 0746574-68.2023.8.07.0000, em 30/10/2023, e AI 0703427-55.2024.8.07.0000, em 01/02/2024. Desse modo, retorne-se o feito à Secretaria da 5a Turma Cível para a adoção das providências cabíveis quanto à redistribuição do presente recurso, com a devida compensação. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital